Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700958-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALTINO NUNES NASCENTES, ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA, DANIELA DE QUADROS DANTAS, FABIANA MARINS RAMOS, FLAVIO SABA SANTOS ESTRELA, ISAC ITO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOEIRO, SINOMAR TOTOLI JUNIOR, RICARDO DOUGLAS BAIA LIRA, RODRIGO COSTA BARBOSA, SSK5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, WALTER YASUO OTSUKI, TUTTOS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal pelo prazo de 05 (cinco) dias. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital